Tribunal: TJMT
Processo: 1018456-40.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018456-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA - CPF: 707.481.791-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018456-40.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

EMENTA:

APELAÇÃO CIVEL –
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o paragrafo 1o do referido dispositivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018456-40.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

Proc. de origem
: Ação de Busca e Apreensão n. 1018456-40.2021.8.11.0041 - 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Alberto Torquato Santiago de Almeida.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital)
julgou extinto
o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

APELO
: sustenta, em síntese, a falta de intimação pessoal para dar andamento no feito, antes da decretação da extinção do processo, bem assim que não houve desídia ou abandono da causa.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018456-40.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALBERT TORQUATO SANTIAGO DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Busca e Apreensão, ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Alberto Torquato Santiago de Almeida.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital)
julgou extinto
o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Da delimitação fática

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 0241883497, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 17/06/2020, em que o banco autor concedeu ao requerido, ora apelado, o crédito no valor de R$25.617,90, para ser restituído por meio de 34 prestações mensais, no valor de R$836,64, com vencimento final em 17/04/2023, para a compra do veículo modelo KA 1.0 SE/SE PLUS TIVCT FLEX 5P, marca FORD, Chassi 9BFZH55L6F8138173, ano/modelo 2014/2015, cor branca, placa QBF9979, RENAVAN 01019176625, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da data de 17/01/2021.

Nota-se que foi deferida a liminar (Id. 116417483), todavia, não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão e citação, conforme certidão do Oficial de Justiça lançada no Id. 116417489.

Verifica-se que foi determinada a intimação do banco para manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça, cujo decurso de prazo foi certificado na data de 21/09/2021 (Id. 116417491).

Na sequência, na data de 28/09/2021, a instituição financeira peticiona para declinar novo endereço do requerido e requerer a expedição do Mandado de Busca e Apreensão e Citação (Id. 116417493).

Logo em seguida, em 30/09/2021, sobreveio a sentença de extinção do feito, com base no art. 485, III, do CPC (Id.
116417494)
, objeto deste recurso.

O cerne deste apelo é saber se é caso de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, ante a necessidade de intimação da parte requente, aqui Apelante, para a extinção do feito por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Conforme a exegese do art. 485, inciso III e §1o, do CPC, se o autor, intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências que lhe incumbir, no prazo de cinco dias, manter-se inerte, o juiz poderá extinguir o feito, sem resolução do mérito.

No caso, de todo o processado, tem-se que, de fato, a parte requerente, aqui Apelante, não foi intimada pessoalmente, sequer o seu advogado, para dar andamento ao feito.

Ressalta-se que, logo após a petição do autor, sem intimação, ou advertência, sobreveio a sentença de extinção do processo.

Assim, é caso de desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022